Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. AMEAÇA CONTRA SEGUNDA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de cinco meses e trinta dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 129 do Código Penal em concurso material com dois crimes de ameaça em continuidade delitiva. Alega o apelante que são frágeis as provas apresentadas, porquanto consubstanciadas no depoimento de policial militar e das próprias vítimas, interessadas na causa. Afirma que o pedido absolutório do Ministério Público impede a condenação do delito de ameaça em relação à vítima Verônica.
2. Recurso tempestivo (ID 62343477). Contrarrazões apresentadas (ID 62769917). Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 63123377).
3. A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça em face de Izael restaram devidamente demonstradas pelo TC No 292/2023-16a DP (ID 62342307), laudo pericial de ID 62343429 e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
4. A prova testemunhal é contundente e harmônica ao indicar o arremesso de uma pedra pelo réu e a ameaça por meio de gestos com um pedaço de madeira. Ressalte-se que para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. É irrelevante a intenção do agente de realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima.
5. O depoimento da testemunha policial é contundente e coeso ao indicar que o réu admitiu ter jogado a pedra, mas sem utilização de estilingue. Esclareça-se que a oitiva de policial, especialmente quando realizada em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-la pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Presente a materialidade e devidamente comprovada a autoria, não merece reparo a sentença em relação aos crimes praticados contra a vítima Izael.
7. Por outro lado, embora não se verifique bis in idem em relação aos fatos apurados nos autos de no 0705723-69.2023.8.07.0005, porquanto estes ocorreram posteriormente, não se verifica um conjunto probatório capaz de demonstrar a materialidade do delito em face de Verônica. A prova testemunhal não indicou a ocorrência da infração e não há outros elementos capazes de indicar que efetivamente ocorreu a ameaça em desfavor da vítima Verônica. Necessária, portanto, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, do CPP.
8. Em consequência, afasta-se a continuidade delitiva, passando a pena definitiva para 5 meses e 22 dias de detenção em regime inicial aberto.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu do delito de ameaça em face da vítima Verônica, nos termos do art. 386, II, do CPP. Mantidos os demais termos, afasta-se apenas a continuidade delitiva, passando a pena definitiva para 5 meses e 22 dias de detenção em regime inicial aberto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.